Tribunal: TJES
Processo: 0000315-63.2015.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000315-63.2015.8.08.0047

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

APELADO: VANIA DAS NEVES COSTA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO SOBRE PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I - O normativo local do Município de São Mateus garante 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos docentes, período o qual deve ser integralmente indenizado, uma vez que o artigo 7º, XVII da Constituição Federal não restringe a base de cálculo deste acréscimo devendo, portanto, abarcar todo o lapso de férias.

II – Por força da remessa necessária, importante retificar apenas o índice de correção monetária incidente sobre a condenação, a fim de observar o IPCA-E, conforme conclusão externada em julgamento de recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça bem como o RE 870.947 do Supremo Tribunal Federal.

III – Apelação conhecida e não provida, sentença parcialmente modificada por força da remessa necessária ser integralmente indenizado, uma vez que o artigo 7º, XVII da Constituição Federal não restringe a base de cálculo deste acréscimo devendo, portanto, abarcar todo o lapso de férias.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e alterar parcialmente a sentença por força da remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO/
REMESSA NECESSÁRIA

N.º
0000315-63.2015.8.08.0047

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
SÃO MATEUS

APELAD
A
:
VANIA DAS NEVES COSTA

R
EMETENTE:
2
ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

J
U
ÍZA DE DIREITO
:
DR
A
.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATOR:
DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de remessa necessária e apelação cível, esta última interposta pelo Município de São Mateus em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial condenando o recorrente “
no pagamento do adicional anual de férias de 50% (cinquenta por
cento
) sobre os 15 (quinze) dias remanescentes de salário normal da parte requerente, sobre os períodos vencidos, respeitado o prazo de prescrição de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, corrigido monetariamente desde a data que era devido o seu pagamento (mês de gozo dos quinze dias de férias), na forma do artigo 1°-F da Lei n° 9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009; incidindo juros de mora a contar da citação inicial (Apelação 35130318500, DJ 18/08/2017, TJES), adotando o índice previsto no artigo 1°-F da Lei n°9.494/1997, com redação dada pela Lei n° 11.960/2009.
”

Diante da sucumbência mínima da parte autora condenou também o município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais serão arbitrados na fase de liquidação de sentença.

No apelo o Município afirma que a sentença se distancia do sentido literal do artigo 54 da Lei Complementar Municipal n. 74/2013 que prevê o pagamento do adicional de 50% tão somente sobre o período de 30 (trinta) dias, concluindo que a decisão guerreada viola o princípio da legalidade.

Elucida que o período de férias e recesso escolar não se confundem, destacando julgados que concluíram pela não incidência do 1/3 de férias no período de recesso escolar.

Ao final, persegue a reforma da sentença.

As contrarrazões (id. 5324500) rechaçam as alegações do apelante, perseguindo a manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que não merece provimento o recurso, visto que a premissa do recorrente no sentido de apenas 30 (trinta) dias corresponderem a férias e os 15 (quinze) dias restantes relacionarem-se ao recesso escolar, não se confirma, pois a legislação local é expressa ao dispor que o
docente de São Mateus,
em regência de classe,
possui 45 (quarenta e cinco) dias de férias,
sem categorizar parte desta ausência como recesso.

Inicialmente destaco que não desconheço a conclusão do Superior Tribunal de Justiça no sentido de diferenciar o período de recesso escolar e férias anuais do servidor público, para fins de pagamento de adicional de férias, previsto no artigo 7º, inciso XVII da Carta
1
. (Precedente: RMS 43.249/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Contudo, a situação em tela cuida-se exclusivamente de período de férias, dispondo o Plano de Cargos e Carreira do Magistério Municipal (Lei Complementar Municipal n. 74/2013):

Art. 54.
Todo servidor do Quadro o Magistério Público Municipal,
inclusive o efetivo ocupante de cargo em comissão, terá direito, após cada período letivo,
ao gozo de 01 (um) período de férias
, sem prejuízo da remuneração e nas seguintes condições:

I –
45 (quarenta e cinco) dias
, distribuídos nos períodos do recesso, conforme o interesse da rede municipal de ensino, para os docentes que nela estejam no exercício de regência de classe;

II – 30 (trinta) dias para os demais integrantes do Quadro do Magistério.

Parágrafo Único. Do período a que se refere o inciso I, deste artigo, os docentes farão jus a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, acrescidas de uma gratificação de 50%.

Do normativo acima extrai-se que a previsão legislativa garante 45 dias de
férias
a recorrida, período o qual deve ser integralmente indenizado, uma vez que na Constituição Federal não restringe a base de cálculo deste abono devendo, portanto, abarcar todo o lapso de férias.

Esta conclusão está em harmonia com o entendimento exposto no Incidente de Inconstitucionalidade n. 24060097466 decidido pelo Plenário desta Corte, que assentou “
Torna-se claro, portanto, que o dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês. Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com um adicional de 1/3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo. Diante dessa constatação, conclui-se que não poderia a Legislação Estadual, como fez, restringir o adicional à remuneração de um mês de trabalho, assim limitando indevidamente um direito garantido pelo Legislador Constitucional aos requerentes.
”.

Vejamos a ementa:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE – DIREITO CONSTITUCIONAL – ART. 110,
CAPUT
, DA LC Nº 46⁄98 – CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE – ADICIONAL DE FÉRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – CÁLCULO PELO PERÍODO DE FÉRIAS E NÃO PELO VENCIMENTO PERCEBIDO NO MÊS DE GOZO – PRECEITO NORMATIVO QUE CONTRARIA A CF⁄88 – INCIDENTE ACOLHIDO – RETORNO DOS AUTOS AO ÓRGAO FRACIONÁRIO. 1- A norma estadual (art. 110,
caput
, da LC n.º 046⁄98) que fixa parâmetros para o cálculo do adicional de 1⁄3 de férias é inconstitucional pois, ao estabelecer que tal benefício corresponde ¿um terço da remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição¿ viola o art. 7º, XVII, da CF⁄88, que não tem o condão restritivo do dispositivo vergastado.

Assim fazendo, a norma estadual nitidamente restringe, de forma indevida, um direito garantido pelo Legislador Constitucional.2- O dispositivo constitucional não restringe o cálculo do benefício ao vencimento de um mês.

Sua correta exegese leva a crer que o trabalhador, ou funcionário publico, será remunerado com uma adicional de 1⁄3 calculado sobre todo o período de fruição das férias, isto é, do seu gozo. 3- Inconstitucionalidade declarada para determinar o retorno dos autos à E. Primeira Câmara Cível para dar continuidade ao julgamento do Apelo Cível cujo tramite se suspendeu para processamento do incidente. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Egrégio Tribunal Pleno, sob a Presidência do Senhor Desembargador Manoel Alves Rabelo, por unanimidade, acolher o Incidente de Inconstitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade da expressão "remuneração percebida no mês em que se iniciar o período de fruição" contida no art. 110, caput, da Lei Complementar 46⁄98, nos termos do voto proferido pelo Relator
.
(TJES, Classe: Apelação, 24060097466, Relator: MAURÍLIO ALMEIDA DE ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2011, Data da Publicação no Diário: 12/05/2011)

Sintonia também encontrada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que já teve oportunidade de examinar este tema, concluindo conforme arestos que seguem:

“
A Constituição determina que é direito dos trabalhadores rurais e urbanos, inclusive dos servidores públicos, gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (artigos 39, § 3º, na redação dada pelo artigo 5º da EC nº 19/98, e 7º XVII). Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul têm direito a férias anuais, por 60 (sessenta) dias (artigo 66 da Lei Complementar nº 35/79 c/c artigo 72 da Lei Estadual nº 6850/74). Destas duas premissas decorre que o abono de 1/3 (um terço) do salário normal dos Conselheiros do Tribunal de Contas deve incidir sobre o período de férias de 60 (sessenta) dias, como definido em lei, mesmo que desdobradas em dois períodos.
”(AO 627, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/1999, DJ 03-03-2000 PP-00059 EMENT VOL-01981-01 PP-00152)

“
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sucessivos julgamentos, firmou entendimento no sentido de que o adicional de um terço (1/3), a que se refere o art. 7º, XVII, da Constituição, é extensível aos que também fazem jus a sessenta (60) dias de férias anuais, ainda que desdobradas em dois períodos. Precedentes.
” (AO 637 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 26/02/2002, DJ 09-02-2007 PP-00053 EMENT VOL-02263-01 PP-00019 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 117-124)

Nas Câmaras Isoladas desta Corte similarmente já houve pronunciamento neste sentido
ex vi
Apelação n. 0004520-10.2015.8.08.0024, Apelação n. 14150001411, Apelação n. 48140298372, Apelação n. 000966-94.2014.8.08.0047, Apelação n. 0009768-19.2014.8.08.0047 e Apelação n. 00000485-35.2015.8.08.0047.

Desse modo, não há espaço para ilações de violação ao princípio da legalidade haja vista que o adicional sobre as férias deve ser calculado sobre a integralidade do período de ausência, parâmetro que na hipótese dos autos corresponde a quarenta e cinco dias.

Por força da remessa necessária, importante retificar apenas o índice de correção monetária incidente sobre a condenação, a fim de observar o IPCA-E, conforme conclusão externada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, decidido em julgamento de recursos repetitivos, bem como o RE 870.947 do Supremo Tribunal Federal.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, ao passo que CONHEÇO da remessa necessária para modificar parcialmente a sentença a fim de alterar o índice da correção monetária, mantendo os demais termos do comando impugnado.

Devidos honorários advocatícios recursais em razão da atuação em segundo grau, os quais serão arbitrados também quando da liquidação.

É como voto

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de apelação e, ainda, conhecer da remessa necessária para modificar parcialmente a sentença a fim de alterar o índice da correção monetária, mantendo os demais termos do comando impugnado.